Tribunal: TJES
Processo: 5009781-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009781-59.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: JEFERSON RONCONI DOS SANTOS
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SPRAVATO – PLANO NÃO REGULAMENTADO – APLICAÇÃO DO CDC - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora o
Superior Tribunal de Justiça tenha, por anos, considerado que o rol de procedimentos e eventos em saúde, estabelecido por resolução normativa pela ANS, era meramente exemplificativo, em típica situação de
overruling
,

mudou seu entendimento e concluiu que o rol era taxativo (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020).

2.

Entretanto, com a edição da Lei nº 14.454/2022,
a oposição que sempre existiu do rol taxativo/rol exemplificativo foi claramente suplantada, porquanto implantada nova solução legislativa sobre o tema
.

3.

Portanto, conclui-se que tanto a jurisprudência do STJ quanto a nova redação da Lei dos Planos de Saúde admitem a cobertura,
de forma excepcional
, de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos, cuja necessidade deve ser analisada caso a caso.

4.
Na presente hipótese, há diversas notas técnicas do NatJus indicando evidências de que o medicamento em questão vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar a do agravado.

5.
A diretriz de utilização da ANS é uma orientação, que deve ser utilizada, porém não pode prevalecer em relação à
prescrição médica, realizada com muitos detalhes e indicando a ineficácia dos tratamentos anteriores disponibilizados, uma vez que não constituiu limitação absoluta e intransponível.

6.
Aplica-se o CDC aos planos de saúde não regulamentados, de modo a compreender abusiva cláusula contratual que exclui cobertura para doenças que não são objeto de exclusão.

7.
A medida deferida não é irreversível, uma vez que, em caso de eventual alteração da tutela, o beneficiário da medida deve ressarcir os prejuízos ocasionados com a sua execução. Inteligência do art. 302, do CPC.

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009781-59.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: JEFERSON RONCONI DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, nos autos da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA manejada por
JEFERSON RONCONI DOS SANTOS,
que deferiu o pedido liminar
“para o fim de determinar que o demandado seja obrigado a fornecer, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, prazo esse exíguo conferido ante o direito que se tutela na presente ação (saúde), o fornecimento/custeio do tratamento indicado pela médica que assiste o autor, com o medicamento Spravato 28mg, nas dosagens e prescrições descritas nos eventos de ID nº 28802960, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Em suas razões (id. 5832229), sustenta a agravante que a tutela provisória deferida é irreversível, bem como o plano contratado não é regulamentado e, por isso, não se submete às regras de cobertura da ANS, mas aos limites pactuados.

Assevera que o contrato firmado foi claro ao estabelecer a ausência de cobertura para medicamentos, exceto nos casos em que os pacientes estão internados, o que não é o caso dos autos.

E mais: ainda que fosse utilizada a cobertura nos termos estabelecidos pela ANS, o medicamento estaria em confronto com as diretrizes de utilização – DUT, o que, de igual modo, inviabilizaria o seu fornecimento.

Decisão, ID 6026870, em a tutela antecipada recursal foi indeferida.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Denota-se que a controvérsia dos autos diz respeito ao fornecimento do medicamento Spravato
® (Cloridrato de Escetamina)
, para o beneficiário de plano não regulamentado e fora das diretrizes de utilização – DUT.

Saliento que, de
acordo com a ANS, as diretrizes de utilização (DUT), previstas no Anexo II da Resolução Normativa 465/2021,
“estabelecem os critérios, baseados nas melhores evidências científicas disponíveis, a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos listados no rol”
de procedimentos e eventos em saúde, este previsto no Anexo I do mesmo normativo.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha, por anos, considerado que o rol de procedimentos e eventos em saúde, estabelecido por resolução normativa pela ANS, era meramente exemplificativo, em típica situação de
overruling
,

mudou seu entendimento e concluiu que o rol era taxativo (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020).

Entretanto, com a edição da Lei nº 14.454/2022,
a oposição que sempre existiu do rol taxativo/rol exemplificativo foi claramente suplantada, porquanto foi fornecida nova solução legislativa sobre o tema
.

Na novel legislação, o art. 10 da Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98) passou a prever:

Art. 10 (...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a
referência básica
para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

Vale ressaltar, contudo, que, para o plano de saúde ser compelido a custear, é necessário que esteja comprovada a eficácia do tratamento ou procedimento, nos termos do §13, também inserido:

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Pondera-se, de fato, não ser possível considerar o rol de forma absoluta, de modo a preservar apenas a autonomia das administradoras dos planos e seguros em detrimento da saúde do paciente, pois seria uma subversão lógica do contrato, com violação da sua função social, negando ao contratante aquilo que foi objeto nuclear do contrato.

Por outro lado, no que diz respeito às diretrizes de utilização (DUT), compreende-se, mesmo com o novo diploma legal, que se trata de apenas de
“elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar,
não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados os tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências
”. (REsp n. 2.037.616/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024.)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 355, I, 357,

§ 8º, 370, CAPUT, 408, PARÁGRAFO ÚNICO, E 464, TODOS DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PET-SCAN. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, 'fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS' (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022). 3. No caso, trata-se de exame vinculado a tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória. Precedentes
. 4. Consoante a jurisprudência do STJ, 'a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário' (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 5. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp nº 2.297.224/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe de 1/9/2023)

Portanto, conclui-se que tanto a jurisprudência do STJ quanto a nova redação da Lei dos Planos de Saúde admitem a cobertura,
de forma excepcional
, de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos, cuja necessidade deve ser analisada caso a caso.

Na presente hipótese, há diversas notas técnicas do NatJus indicando evidências de que o medicamento em questão vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar a do agravado.

Ainda, verifica-se do laudo subscrito por médica psiquiatra acostado aos autos de origem (id. 28802960) que o agravado recebeu diagnóstico de
transtorno depressivo maior, depressão resistente com ideação suicida,
sendo refratário a diversos tratamentos, pois em acompanhamento desde 2019, mantém os sintomas depressivos graves.

Cito trecho do relatório médico indicando o uso da medicação
Spravato® (Cloridrato de Escetamina)
.
Confira-se:

Informo que o paciente se encontra sob os meus cuidados médicos desde 24/01/2019 e já foi submetido a diversos tratamentos prévios (Desvanlafaxina 200mg/dia, carbolitium 600mg/dia, lamotrigina 400mg/dia, bupropiona 300 mg/dia, vortioxetina 20 mg/dia), sem remissão completa do quadro ou com efeitos colaterais intolerados pelo paciente, comprovando que ele se submeteu a tratamentos de primeira linha para depressão maio e risco de suicídio em dose e tempo adequados. Mantém sintomas depressivos graves, como apatia, abulia, anedonia, angústia, pensamentos negativistas, desesperança e déficit cognitivo, demonstrando grande sofrimento emocional, familiar, psicossocial e laboral. Por isso, o quadro pode ser caracterizado como depressão resistente com ideação suicida.

No caso específico do tratamento de depressão grave, versado no presente feito, o STJ considerou que é abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO.
TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE
. TRATAMENTO. DEVER DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA
. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. É abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.

(...) 6. Agravo interno não provido”.
(STJ; AgInt-REsp 1.976.123; Proc. 2021/0384772-5; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE
09/12/2022
)

Saliento, ainda, que o medicamento deve ser aplicado em regime assistencial de estabelecimento de saúde, sob a supervisão de um profissional de saúde por pelo menos duas horas durante cada sessão/aplicação, situação já reconhecida pela jurisprudência, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
Fornecimento de medicamento Spravato® (Cloridrato de Escetamina)
. Diagnóstico de transtorno depressivo recorrente, com quadro de depressão resistente e ideação suicida. Expressa indicação médica. Insurgência do plano de saúde contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento da medicação. Recusa abusiva.
Medicamento que não é de uso domiciliar, mas de uso restrito, devendo ser administrado em ambiente hospitalar e mediante acompanhamento por profissional da saúde
. Perigo de dano irreparável diante do estado de saúde do agravado. Decisão mantida. Recurso improvido”.
(TJSP; AI 2248012-27.2023.8.26.0000; Ac. 17244669; Jundiaí; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Castilho Aguiar França; Julg. 14/10/2023; DJESP 18/10/2023; Pág. 2378)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tratamento Médico-hospitalar.
Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão liminar para uso domiciliar do medicamento Spravato de uso exclusivo hospitalar
conforme bula
.
AGRAVANTE COM TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. EPISÓDIO ATUAL GRAVE, SEM SINTOMAS PSICÓTICO + IDEAÇÃO SUICIDA. SUICIDA GRAVE E DEPRESSÃO REFRATÁRIA (RESISTENTE) AO TRATAMENTO. Tutela de urgência. Cabimento. Exegese do art. 300 do CPC. Presença dos requisitos para a concessão da tutela. Perigo de dano. Moléstia grave. Expressa recomendação médica.
Medicamento Spravato necessário após 20 anos de tratamento contra moléstia. O uso do medicamento deve ser feito conforme a bula, DENTRO DE AMBIENTE HOSPITALAR E/OU AMBULATORIAL
. Medida que se impõe, sob pena de prejuízo ao objeto do próprio contrato (resguardo à saúde do paciente) e à proteção disciplinada pelo CDC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO”.
(TJSP; AI 2049068-79.2023.8.26.0000; Ac. 17219214; São Paulo; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jair de Souza; Julg. 03/10/2023; DJESP 10/10/2023; Pág. 2010)

Ressalto, ainda, que, no parecer público de avaliação do referido fármaco existente na página eletrônica da ANVISA na

internet
[1]
, consta
que
“devido à possibilidade de sedação, sintomas dissociativos e hipertensão,
os pacientes devem ser monitorados por um profissional de saúde em cada sessão de tratamento
”,
circunstância que corrobora não se tratar de um simples medicamento de uso domiciliar, como pretende fazer crer a agravante, extraindo-se ainda do site da ANVISA que aquele é de uso hospitalar
[2]
.

Quanto a eventual divergência da prescrição com a diretriz de utilização da ANS é necessário pontuar que, embora a UNIMED defenda que o medicamento pleiteado é direcionado para o tratamento de outras doenças, não traz elementos que indiquem um possível substituto terapêutico para o caso do paciente.

Assim, é necessário ressaltar a prevalência da prescrição médica, realizada com muitos detalhes e indicando a ineficácia do tratamento anterior disponibilizado, em detrimento da diretriz de utilização, expressão que já indica se tratar de uma orientação e não de uma limitação absoluta e intransponível.

Ademais, cediço que a jurisprudência possui firme entendimento de que aos planos de saúde não regulamentados aplica-se o CDC para o fim de reconhecer a abusividade de cláusula contratual que limita a cobertura para doenças não excluídas.

Em caso análogo, este E. TJES decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTRATO SOB AS LENTES DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DOENÇA E MEDICAMENTO PREVISTO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DA ANS. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO EVIDENCIANDO A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. PARECER FAVORÁVEL DO NAT-JUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No que concerne à matéria central deste recurso, relevante invocar a premissa assentada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que segundo orientação jurisprudencial desta Corte, embora não se admita a retroatividade da Lei n. 9.656/1998 para alcançar os contratos de plano de saúde celebrados anteriormente à sua entrada em vigor, caso a parte beneficiária não faça a opção pela adaptação ao novel regime (art. 35 da Lei n. 9.656/1998), a abusividade porventura evidenciada sujeita-se à ótica do Código de Defesa do Consumidor
. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.129.491/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.).2. Ademais, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário (AgInt no RESP 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020)
3. Na espécie, a despeito de não aplicáveis as disposições da Lei nº 9.656/1998 ao contrato de plano de saúde objeto da lide, uma vez firmado anteriormente à sua vigência, certo é que as suas cláusulas se submetem aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. 4. Neste caso, a patologia da agravada é de cobertura obrigatória, consoante Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar (RN 465/2021), inclusive com previsão para o fornecimento do medicamento pleiteado na inicial. Atrelado a isso, destaque-se, consoante bem enfatizado na decisão recorrida, que o Núcleo de Assessoramento Técnico. NATJUS, vinculado ao Conselho Nacional de Justiça, editou o Parecer Técnico n. 114968, concluindo pela indicação do Dupilumabe/Dupixent para pacientes crianças diagnosticadas com Dermatite Atópica
. 5. Neste particular, tem-se por abusiva a previsão contratual que se destine a excluir a obrigatoriedade de a recorrente fornecer o medicamento vindicado na demanda (Dupixent 200mg), o qual, segundo resta incontroverso, foi comprovadamente prescrito por Laudo Médico à Recorrida (id. 21497567 de origem), cuja enfermidade (Dermatite atópica) não restou expressamente excluída de cobertura, de modo que não há qualquer cláusula limitativa quanto à doença em comento escrita com destaque, permitindo-se a sua imediata e fácil compreensão. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 5002763-84.2023.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 01/02/2024)

Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida concedida, uma vez que eventual alteração do cenário fático implicará na exegese do art. 302, do CPC, que prevê que a parte beneficiada responda pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência ocasione à parte contrária.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

[1]
https://consultas.anvisa.gov.br/#/pareceres/q/?nomeProduto=SPRAVATO

[2]
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351068398201941

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do douto relator.
Declaro minha suspeição para atuar no processo.
Voto com o relator